Tribunal: TJBA
Processo: 8052625-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052625-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDCLEIDE COSTA DA SILVA AZEVEDO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA, VITORIA SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUPOSTA INFLAÇÃO DE CANDIDATOS. QUESTÃO NÃO APRESENTADA NOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8052625-83.2025.8.05.0000
, em que é embargante
SIDCLEIDE COSTA DA SILVA AZEVEDO
e que são embargados o
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e o
IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça